Tribunal: STF
Processo: ARE 1319725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente demanda em que se postula a concessão do auxílio emergencial instituído pela Lei n.º 13.982, de 2 de abril de 2020.
    (...)
    A regulamentação do auxílio emergencial é dada pelo Decreto n.º 10.316, de 7 de abril de 2020, que atribui sua execução ao Ministério da Cidadania e ao Ministério da Economia, competindo, respectivamente, compartilhar a base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e autorizar a empresa pública federal de processamento de dados (Dataprev) a utilizar as bases de dados necessárias para a verificação dos critérios de elegibilidade dos beneficiários. O art. 3º do mencionado Decreto reproduz os requisitos cumulativos da Lei n.º 13.982/2020.
    (...)
    Diante das inúmeras possibilidades de entraves citados, que incluem atrasos, falhas de acesso e dados desatualizados, é imprescindível a análise percuciente do caso concreto para fins de aferição quanto ao preenchimento dos critérios de elegibilidade discriminados na lei.
    Por outro lado, diante da vulnerabilidade social de grande parte da população, que não pode obter recursos por meio do trabalho, haja vista as medidas de isolamento social, consubstanciando indiscutível risco de dano ao resultado útil do processo, faz-se necessária a cognição sumária para fins de apreciação quanto ao deferimento de tutela jurisdicional de urgência.
    No caso concreto, cotejando a documentação alçada aos autos pelas partes, notadamente o relatório situacional contido no anexo 10, verifico que apenas em maio de 2020 a parte autora passou a residir com sua companheira “em apartamento próprio, independente em estrutura física e financeiramente dos seus pais”
    Esse o cenário, à míngua de outras provas em sentido contrário, no dia 12 de abril de 2020, data em que requerido o auxílio (anexo 16), ainda prevaleciam as informações extraídas do Cadastro Único (anexo 12), que incluem a companheira do autor no núcleo familiar de seus pais, já agraciado com duas cotas do benefício postulado (anexo 20).
    Como se vê, examinando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência.
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente